Tribunal: TJMT
Processo: 1008172-44.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008172-44.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA ARACY MORAIS BARBOSA - CPF: 303.862.411-04 (APELADO), RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA - CPF: 015.555.932-08 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IVANILDE JACOB - CPF: 468.412.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Consoante se infere da Súmula 479 do STJ e do entendimento do c. STJ no
REsp n. 1197929/PR
, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

2. Perícia grafotécnica que comprova a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo debatido nos autos.
Reconhecida a fraude na contratação de empréstimo, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos dados pessoais e bancários da correntista, bem como quanto ao acesso de seus sistemas internos,
sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos.

4.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1008172-44.2022.8.11.0006
proposta por
MARIA ARACY MORAIS BARBOSA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à contratação de nº 010011096547; condenar o réu à devolução das quantias descontadas por força do contrato fraudado, de forma simples, a serem corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte Requerida opôs embargos de declaração (id. 255008192), os quais acolhidos nos seguintes termos:
“acolho os embargos de declaração, para sanar a omissão identificada, e determino que seja autorizada a compensação dos valores eventualmente comprovados como recebidos pela autora, decorrentes do contrato declarado inexistente, com os valores que o banco foi condenado a restituir”
(id. 255008194).

A parte Requerida, não se conformando com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, interpôs o presente apelo (id. 255008195) sustentando, em síntese, que
“muito embora seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, deve a parte Recorrida comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados, o que não ocorreu no presente caso. No presente caso, a recorrida não carreou aos autos provas suficientes a embasar sua argumentação de que tenha sofrido transtornos por culpa do Banco”
.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade do valor do dano moral aplicado.

Contrarrazões pela Requerente (id. 255008200) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 255035680).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
recurso de Apelação Cível interposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação de Declaração de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais nº 1008172-44.2022.8.11.0006
proposta por
MARIA ARACY MORAIS BARBOSA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à contratação de nº 010011096547; condenar o réu à devolução das quantias descontadas por força do contrato fraudado, de forma simples, a serem corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos, a Requerente ajuizou a presente ação aduzindo que é aposentada por invalidez e recebe benefício previdenciário de 1 (um) salário mínimo, bem como que diante da necessidade que enfrenta se utiliza da contratação de empréstimo consignado, contudo,
“foi surpreendida ao precisar de empréstimos com a impossibilidade, pois havia sido contratado valor R$2.027,80, em 84x de R$49,60, os quais começaram a ser descontados a partir de janeiro/2021, quando a autora percebeu a defasagem salarial”
.

A parte Requerida
apresentou contestação (id. 255006191) sustentando, em síntese, a inexistência de ilegalidade, ante a ausência de comprovação da alegada fraude praticada por terceiros, uma vez que
“o banco réu, desconstituindo as alegações autorais, apresenta o contrato celebrado e demais documentos que comprovam as condições e limites, que foram livremente pactuados e anuídos sem ocorrência de qualquer vício de vontade”
.

A Requerente impugnou a contestação alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado, razão pela qual requereu a realização de perícia grafotécnica.

Diante dessas alegações, o Juízo singular determinou a realização de perícia grafotécnica a conclusão do perito nomeado pelo juízo foi de que a assinatura que consta no contrato não foi produzida pelo Requerente, conforme consta no laudo (id. 255008172), cuja conclusão destacamos abaixo:

Ante os fatos, a ação foi
julgada parcialmente procedente
, conforme o relatado.

Contudo, analisando
detidamente os autos vê-se que
o apelo não merece prosperar
.

Isso porquê, co
mpulsando detidamente os autos vê-se que a r. sentença foi acertada, ao reconhecer que
“não foram tomadas as cautelas necessárias para a celebração do negócio. A atividade desenvolvida pela instituição financeira exige maiores cuidados para aferir a regularidade da documentação das partes no momento da contratação. Consoante orientação jurisprudencial pacífica é responsabilidade da instituição financeira a verificação da veracidade das informações apresentadas pelos consumidores ou pelos representantes comerciais que realizam negócios em seu nome.”
.

Logo, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço resta configurada a responsabilidade da parte Requerida no ressarcimento de todos os possíveis danos causados à parte Requerente, entre os quais o pagamento de indenização por danos morais, este decorrente da comprovação da fraude no contrato, conforme consta na conclusão do laudo pericial que destacamos acima.

Deveras, dadas as considerações do Sr. Perito, não é forçoso concluir que a Requerente foi vítima de um fortuito interno, cuja responsabilidade da instituição financeira não lhe escapa.

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

A respeito do assunto, a Súmula 479 do STJ estabelece que:

Súmula 479.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano
in re ipsa
, a qual é de responsabilidade objetiva do banco,
conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

Deveras, reconhecida a fraude na contratação de empréstimo em nome do correntista, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinha o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas.

E é justamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que decorre o dever da Requerida em ressarcir os prejuízos experimentados pela Requerente, sejam eles de ordem material ou moral.

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil é inconteste o direito da Apelante à indenização por dano moral pretendida, cujo arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Por essas considerações, no que diz respeito ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que a r. sentença recorrida deve ser mantida.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo Requerido, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025